Tribunal: STF
Processo: ARE 977097
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ART. 213 C/C ART. 224, A, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (VIGENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO) E ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.